Tribunal: TJDFT
Processo: 0004524-69.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004524-69.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FABIO RODRIGUES DA COSTA, GILDETE PINHEIRO COTRIM RODRIGUES DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Nas escrituras de cessão de crédito IDs 15668462 e 15668463, os credores GILDETE PINHEIRO COTRIM RODRIGUES e FABIO RODRIGUES DA COSTA, por meio do procurador MILTON ALVES MILHOMENS, cederam o crédito de R$ 77.886,66, cada um, ao cessionário VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, sem qualquer tipo de ressalva ou reserva de correção monetária e juros. Considerando a natureza acessória da correção monetária e dos juros de mora e o disposto no art. 287 do Código Civil ("salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios"), quando não houver ressalva expressa, a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre o valor cedido de precatório, a partir da data da cessão, pertencem ao cessionário. Na espécie, as cessões foram consideradas nos exatos termos em que foram formalizadas. Em que pese a alegação dos credores, cumpre destacar que a análise do contrato de mandato firmado entre os credores GILDETE PINHEIRO COTRIM RODRIGUES e FABIO RODRIGUES DA COSTA, anterior à cessão (ID 16570961), transborda os estreitos limites da atribuição administrativa de processamento e pagamento de precatórios, devendo, se o caso, ser dirigida à via judicial própria. Dessa forma, INDEFIRO o requerimento ID 16569202. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios